Tribunal: STF
Processo: ARE 1472606
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-15
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADO. INSERÇÃO DE DADOS FALSOS EM SISTEMA DE INFORMAÇÕES. CORRUPÇÃO PASSIVA MAJORADO. 1. Ficando evidenciado nos autos que o Terceiro Recorrente, que à época era servidor público do DETRAN/GO e atuava como coordenador da Junta Técnica responsável pela avaliação prática de direção veicular de pessoas com deficiência física, visando beneficiar uma candidata a motorista, no propósito de obter a carteira nacional de habilitação para dirigir veículo automotor, sem que ela se submetesse ao teste efetivo de condução de automóvel, inseriu dados falsos no formulário RENACH e no formulário de exame de direção veicular, ambos relativos ao procedimento de consecução da suprarreferida carteira de motorista da aludida candidata, simulando sua aprovação, como se ela fosse pessoa com deficiência, não se apresenta viável a pretensão de declaração de absolvição, por insuficiência de provas, nem com relação ao delito de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP), nem no que diz respeito ao crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP), no que concerne à aludida candidata. 2. Considerando-se que o Acusado se defende dos fatos, e não da capitulação jurídica; que o crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) foi descrito na Denúncia, embora não tenha sido inserido na classificação dos fatos ao final da peça acusatória; que a Acusação requereu a condenação por essa infração penal nas alegações finais; e, por fim, que o Órgão Julgador pode, sem modificar a descrição do fato contida na Denúncia, atribuirlhe definição jurídica diversa (emendatio libelli), consoante a norma do artigo 383 do Código de Processo Penal, não há falar em declaração de absolvição do Terceiro Recorrente, por violação ao devido processo legal, do delito de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP), em relação a certo candidato. 3. Verificado que os delitos falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP) e de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) não se confundem, pois, enquanto este versa acerca de inserção de dados falsos no sistema computadorizado, aquele condiz com a inserção de informações falsas em documentos físicos, é inviável o reconhecimento da consunção entre essas duas infrações penais. 4. Se não foi realizado o exame grafotécnico quanto a uma das candidatas a motorista, conserva-se o desfecho absolutório do Terceiro Recorrente que foi preconizado na Sentença, no que tange à imputação dos delitos de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP) e do ilícito penal de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP), em relação à aludida candidata a motorista. 5. Se um das candidatas a motorista não relatou, sob o crivo do contraditório, que o valor pago para conseguir o documento de permissão para dirigir veículo automotor foi solicitado pelo Terceiro Recorrente, conserva-se o desfecho absolutório desse Terceiro Apelante que foi preconizado na Sentença no que tange à imputação do delito de corrupção passiva majorado (art. 317, § 1º, CP). 6. Partindo-se de que o fato de a senha do Primeiro Recorrido ter sido utilizada para fraudar o procedimento de candidatas a motorista não é suficiente, por si só, à falta de qualquer outro elemento de persuasão, para amparar o juízo condenatório, dada a notória situação de fraudes generalizadas no sistema do DETRAN/GO; e de que a candidata não relatou, sob o crivo do contraditório, que o valor pago para conseguir o documento de permissão para dirigir veículo automotor foi solicitado pelo Primeiro Recorrido, consolida-se a declaração de absolvição do Primeiro Recorrido no que concerne às imputações do crime de inserção de dados falsos em sistema de informações (art. 313-A, CP) e do delito de corrupção passiva majorado (art. 317, § 1º, CP). 6. Admitido em juízo por uma candidata a motorista que obteve a licença para dirigir veículo automotor, sem a realização da prova prática, após o pagamento de vantagem indevida ao Segundo Apelante, não se apresenta possível a declaração de sua absolvição do delito de corrupção passiva majorado (art. 317, § 1º, CP). 7. Transcorrido entre a data de publicação da Sentença penal condenatória e a data de julgamento do recurso de Apelação, mais de 4 (quatro) anos, que é tempo superior ao prazo legal previsto para o Estado-juiz exercer o poder-dever de punir o Terceiro Recorrente, considerandose que a sanção foi concretizada em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e foi desprovido o recurso da Acusação, declara-se, de ofício, a extinção da punibilidade do Terceiro Apelante, pela prescrição da pretensão punitiva, na modalidade superveniente, no que diz respeito à infração penal de falsidade ideológica majorado (art. 299, § único, CP). 8. Se, em um juízo de oportunidade e conveniência, não se apresenta possível a aplicação do crime continuado (art. 71, CP) neste momento processual em relação a delitos apurados em processos distintos, porquanto nem mesmo é viável saber, por ora, qual seria a fração de incidência, haja vista que ainda existem vários outros recursos de Apelação que tratam de fatos semelhantes pendentes de julgamento, deixa-se a aplicação do aludido instituto jurídico para o juízo da execução penal, com fundamento no artigo 66, inciso III, alínea “a”, da Lei 7.210/84, acaso fique constatada a configuração da continuidade delitiva. RECURSOS DE APELAÇÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DE OFÍCIO, DECLARADA A EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE DO SEGUNDO RECORRENTE, PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA, NA MODALIDADE SUPERVENIENTE, COM RELAÇÃO AO DELITO DE FALSIDADE IDEOLÓGICA MAJORADO (ART. 299, § ÚNICO, CP).



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, III e IV, 2º, 5º, XXXVI, LIV e LV, 37, caput da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 01/02/2019).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente